Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE AUDIOMETRIA E DE IMITANCIOMETRIA. QUALIFICAÇÃO DE URGÊNCIA. DEMORA. ENUNCIADO 93 DAS JORNADAS DE DIREITO À SÁUDE DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A respeito do controle das políticas públicas de saúde, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o enunciado n. 93 nas Jornadas de Direito da Saúde, pelo qual se considera excessiva a espera do paciente por mais de 100 (cem) dias para a realização de um exame. 1.1. “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/03/e8661c101b2d80ec95593d03dc1f1d3e.pdf)
2. No caso, o prazo de 100 (cem) dias da inscrição no sistema regulatório já foi ultrapassado, de modo que não se mostra razoável a espera do autor para a realização dos exames de audiometria e de imitanciometria para se tentar diagnosticar a perda auditiva experimentada. 2.1. Ademais, o controle dessa política pública não viola o princípio da igualdade e isonomia, mas concretiza o direito fundamental à saúde, haja vista que a espera prolongada não se mostra justificada depois de mais de 30 anos da proclamação da atual Constituição Federal. A falha e a deficiência dos serviços públicos podem e devem ser corrigidas pelo Judiciário, como forma de se materializar as promessas contidas no texto constitucional.
3. Recurso conhecido e desprovido.